Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-69.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-69.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO DE MORAES - CPF: 156.217.151-87 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), GILDA GOMES DE MORAES - CPF: 017.899.231-31 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (APELANTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (APELADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), KELLY MONTEIRO PAES MATEUS - CPF: 051.938.147-51 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO DE MORAES - CPF: 156.217.151-87 (APELANTE), GILDA GOMES DE MORAES - CPF: 017.899.231-31 (APELANTE), KELLY MONTEIRO PAES MATEUS - CPF: 051.938.147-51 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002491-69.2017.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COBRANÇAS E INSCRIÇÕES INDEVIDAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - TERMO FINAL QUE COINCIDE COM A PROPOSITURA DA AÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.

Ao autor incumbia provar que efetivamente comunicou a operadora do plano de saúde da sua intenção de rescindir o contrato, o que não ocorreu. Desse modo, o termo final da relação juridica coincide com a propositura da ação, ocasião em que os autores deixaram clara sua intenção de se desligar do plano.

O mero descumprimento contratual, não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1002491-69.2017.8.11.0006

APELANTES: FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES

APELADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP.

Processo na Origem n.o 1002491-69.2017.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de danos morais e materiais c/c declaratória de inexistência de débito c/c restituição do indébito c/c obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer cobranças e inscrições indevidas com tutela provisória de urgência (Proc. n.o 1002491-69.2017.8.11.0006), que
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
movem contra
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – CAPESESP.

SENTENÇA
(ID 63175556): Julgou parcialmente procedente a ação para 1- condenar a requerida ao ressarcimento ao autor de todo o valor por ele pago que tiver excedido a parcela de R$861,88 para o plano assistencial ao qual o autor estava associado, a partir de Setembro/2016. A restituição destes valores deverá ser promovida na forma simples, acrescida de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) tudo a partir de cada desembolso; o valor não será entregue ao autor sem antes ser apurado o saldo devedor do plano de saúde para fins de compensação. Portanto, será necessária a liquidação da sentença, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil. 2 - declarou rescindida a relação havida entre as partes em torno do plano assistencial com efeitos a partir de 03 de Abril de 2.017; 3 - julgou improcedentes os demais requerimentos. 4- determinou que a requerida se abstenha de promover o lançamento das parcelas não pagas pelo autor em órgãos de proteção ao crédito, até que haja a liquidação para apuração da quantia a ser restituída ao autor, após compensação em relação a eventual saldo devedor do plano assistencial havido entre as partes. 5- condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$1.000,00 (hum mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

APELO
:
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
defendem que o valor do plano contratado foi majorado, sem que a requerida demonstrasse a legitimidade da cobrança do valor excedente. Alegam que o marco final da relação contratual deve ser a data em que os autores requereram o desligamento do plano, ou seja, setembro de 2016 e não abril de 2017. Asseveram que a solicitação de desligamento restou comprovada por meio de documento protocolizado junto à requerida e o qual foi recebido e aceito por um servidor da requerida. Sustentam que são pessoas idosas, logo não se pode esperar que guardassem todas as provas das inúmeras tentativas de se desligar do plano. Aduzem, também, que fazem jus à reparação civil pelos danos morais suportados em razão dos aumentos exorbitantes e injustificados e as cobranças indevidas e abusivas que suportaram. Pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos e determinar a devolução dos valores descontados diretamente na folha de pagamento dos recorrentes, bem como os pagos em decorrência dos boletos bancários emitidos, a partir de setembro de 2016, data em que deve ser reconhecido o fim da relação processual. Busca ainda a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Requer a inversão da sucumbência e a majoração do valor dos honorários para 20% do valor da causa.

CONTRAMINUTA
(ID 75730472): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002491-69.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de danos morais e materiais c/c declaratória de inexistência de débito c/c restituição do indébito c/c obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer cobranças e inscrições indevidas com tutela provisória de urgência (Proc. n.o 1002491-69.2017.8.11.0006), que
FRANCISCO ANTÔNIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES
movem contra
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – CAPESESP.

SENTENÇA
(ID 63175556): Julgou parcialmente procedente a ação para 1- condenar a requerida ao ressarcimento ao autor de todo o valor por ele pago que tiver excedido a parcela de R$861,88 para o plano assistencial ao qual o autor estava associado, a partir de Setembro/2016. A restituição destes valores deverá ser promovida na forma simples, acrescida de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) tudo a partir de cada desembolso; o valor não será entregue ao autor sem antes ser apurado o saldo devedor do plano de saúde para fins de compensação. Portanto, será necessária a liquidação da sentença, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil. 2 - declarou rescindida a relação havida entre as partes em torno do plano assistencial com efeitos a partir de 03 de Abril de 2.017; 3 - julgou improcedentes os demais requerimentos. 4- determinou que a requerida se abstenha de promover o lançamento das parcelas não pagas pelo autor em órgãos de proteção ao crédito, até que haja a liquidação para apuração da quantia a ser restituída ao autor, após compensação em relação a eventual saldo devedor do plano assistencial havido entre as partes. 5- condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$1.000,00 (hum mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Os autores alegam
ser titular e dependente do plano de saúde denominado CAPESESPE, desde 1994, quando pagavam mensalidades no valor de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos), e que foram reajustadas de forma exorbitante em 2016.

Relatam que, além dos descontos realizados diretamente em folha, foi-lhes informado, que a partir de setembro de 2016 seriam cobrados valores extras, quando passaram a receber boletos que superavam a importância de R$ 1.000,00, sem apresentarem o motivo.

Sem condições de manter os pagamentos, solicitou o desligamento em
14.06.2016
, conforme documento colacionado (ID 60497880), com o número do protocolo do requerimento.

Com o objetivo de preservar seu nome e com receio de tê-lo inserido nos órgãos de proteção ao crédito, mantiveram o pagamento dos boletos extras até janeiro de 2017, quando foram informados de que o plano já se encontrava cancelado.

Contudo, os boletos continuaram a chegar no mês de fevereiro de 2017 e os descontos persistiram em sua folha.

A sentença foi de parcial procedência, para considerar como data da rescisão
03.04.2017
e determinou a restituição dos valores que tiverem excedido a parcela de R$861,88, de forma simples, após a compensação de valores devidos à requerida.

Os autores recorrem e buscam a reforma da sentença para determinar a devolução dos valores descontados diretamente na folha de pagamento dos recorrentes, bem como os pagos em decorrência dos boletos bancários emitidos, a partir de
setembro de 2016
, data em que deve ser reconhecido o fim da relação processual. Busca ainda a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Requer a inversão da sucumbência e a majoração do valor dos honorários para 20% do valor da causa
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em
verificar se comporta reforma a sentença para alterar a data do termo final da relação contratual e determinar a restituição dos valores pagos a partir dessa data, e ainda se cabe a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

A prova da efetiva manifestação de vontade dos autores no sentido de rescindir o contrato e, consequentemente, encerrar a relação processual não foi produzida, apesar de ser deles o ônus de
produzi-la, mormente por se tratar de plano de saúde de autogestão, ao qual não se aplicam as regras do CDC, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – DIVERGÊNCIA – PERÍODO DE CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DO PLANO – AUTO GESTÃO – NATUREZA CONSUMERISTA – CONDENAÇÃO DO APELANTE EM REEMBOLSO CONFORME DECRETO No 5.729, DE 17 DE MAIO DE 2005 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados
. STJ- 2o Seção – Resp 1.285.483-PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2016.

2. O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE é um programa de conteúdo assistencial, sob a forma de autogestão destinado à prestação de serviços de saúde aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e outros.

3. Recurso parcialmente provido, posto que não houve condenação em custas processuais para o Apelante”. (N.U 0022973-52.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 25/07/2020)

Em primeiro lugar, destaca-se que o documento que supostamente seria a manifestação dos autores à empresa requerida de que não tinham mais a intenção de manter o plano (ID 63175466 - Pág. 1), não se afigura capaz de cumprir esse papel, porque não logrou demonstrar que foi efetivamente entregue à requerida ou à Patrocinadora FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – SUCAM (
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
)
, ou mesmo que tivesse sido remetida a uma ou outra pelos correios.

Assim, em que pese os autores terem usado o formulário próprio da requerida com vistas a comunicar o fim da relação (ID 63175466 - Pág. 1), não há qualquer evidência de que a requerida a tenha realmente recebido aquela manifestação da intenção de se desligar do plano.

Cite-se, por oportuno, trecho da sentença recorrida na qual o Juízo esclarece que o próprio titular do plano, ora autor, reconhece que teve ajuda para preencher o referido formulário, mas que não afirmou tê-lo entregado. Vejamos:

“
O documento juntado no id. 6049788 - Pág. 1 não possui qualquer assinatura demonstrando a sua entrega/recebimento por quem quer que seja
. Aliás, o autor na inicial informara que o pedido de cancelamento havia sido entregue para uma pessoa chamada Clóvis.
Já em seu depoimento pessoal informou que a pessoa de Clóvis teria sido quem lhe ajudara a preencher o documento, mas que teria sido ele próprio [o autor] quem teria levado o documento para o envio à ré pelos correios
.

Mas
não há nos autos a juntada do comprovante de postagem do documento pelos correios
.

Com relação
ao protocolo de ligação telefônica
realizada em Novembro/2016 na qual uma filha do autor teria buscado informações no sentido de consolidar o cancelamento do plano devo ressaltar que a ré
afirmou não possuir qualquer registro do aludido protocolo dando-o por inexistente
.

Com efeito – ausente a prova do protocolo/entrega do documento de desistência juntado no id. 6049788 - Pág. 1 e ausente a prova efetiva de que o autor realizara por qualquer outro meio, que fosse o mencionado telefonema, a comunicação com representantes da ré – pode-se concluir então que nos autos não há qualquer lastro probatório a corroborar suas alegações. Vale dizer que
não há qualquer indicativo de que o autor tenha expressado à ré a sua inequívoca intenção de desligar-se do plano por ela gestado.

Logo,
a sua intenção de ver-se desobrigado do plano com efeitos a partir de Setembro/2016 é de todo improcedente por absoluta falta de prova
s cuja produção lhe incumbia nos termos do já citado art. 373, inciso I do Código de Processo Civil
” (ID 63175556 - Pág. 13/14). grifei

Portanto, se as provas dos autos não são capazes de demonstrar a inequívoca comunicação ao plano de saúde de que os autores tinham a intenção de se desligar do plano, o documento ao qual se apegam os autores de modo a demonstrar o termo final do relacionamento comercial, não pode ser aceito para esse fim.

De modo que deve ser mantido o marco final do contrato fixado na sentença recorrida, ou seja,
11.04.2017
quando foi protocolada a presente ação judicial, cujo objeto era rescindir a relação e ver-se ressarcidos dos valores cobrados indevidamente, oportunidade em que a intenção dos autores de rescindir o contrato restou realmente clara.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade do autor para figurar no polo passivo da ação de restituição
.

Os autores se insurgem ainda contra o fato de que a sentença recorrida julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Já restou pacificado nas Cortes Superiores que, o mero descumprimento contratual não dá origem à reparação civil, a menos que restasse demonstrado o abalo psicológico ou prejuízos à saúde dos autores, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO INDEVIDA E RECUSA DE COBERTURA. ASTREINTES. ARBITRAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. SUPERVENIÊNCIA DO CPC/2015. REDUÇÃO DAS ASTREINTES VENCIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÃO DE DIREITO INTERTEMPORAL NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR.

1. Controvérsia de fundo originada de resolução de contrato de plano de saúde coletivo com base em inadimplemento não verificado.

2. Inviabilidade de compreensão da controvérsia acerca da redução do valor das astreintes, fazendo-se incidir o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que o recurso especial foi deduzido com base na norma do art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015, ao passo que o caso dos autos diz respeito a astreintes arbitradas na vigência do CPC/1973, codex que não vedava a revisão das astreintes vencidas.

3.
Inocorrência de dano moral em virtude da resolução indevida do contrato, uma vez que a simples violação contratual não é fato por si só apto a atingir direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor da vida de relação. Julgados desta Corte Superior
.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1826520/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Desse modo, também
não fazem jus os autores à indenização por danos morais, porquanto o mero descumprimento contratual, não enseja indenização por danos morais
.

Se não houve qualquer modificação na sentença, restam prejudicados os pleitos de inversão da sucumbência e de majoração do valor dos honorários advocatícios.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso dos autores, para manter integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021